Tribunal: TJMT
Processo: 1044080-28.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044080-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES GERMANA MILAGRES - CPF: 171.520.437-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMIRARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDO DE OFICINA COMO PROVA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL SUFICIENTE. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.200,80, acrescido de correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
:

(i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa diante da não realização da prova pericial;

(
ii
) verificar se houve ausência de documentos essenciais à propositura da ação;

(
iii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço;

(
iv
) determinar se os índices de correção monetária e juros aplicados devem ser adequados às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova (CPC,
arts
. 370 e 371), pode indeferir produção probatória desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para julgamento.

A inicial foi instruída com apólice, laudos técnicos e comprovantes de indenização securitária, documentos aptos a demonstrar a sub-rogação (CC, art. 786; Súmula 188/STF), razão pela qual não há carência da ação.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14), cabendo-lhe demonstrar causa excludente, o que não ocorreu.

Os laudos técnicos juntados configuram “laudos de oficina”, os quais, conforme o Módulo 9 do PRODIST, constituem meio idôneo para comprovar a origem elétrica do dano.

A concessionária não apresentou relatórios de perturbação previstos no item 26 do PRODIST, não afastando o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos.

A alegação de fortuito externo por queda de raio não prospera,
pois
descargas atmosféricas constituem fortuito interno, inerente aos riscos da atividade.

A responsabilidade não é subjetiva, pois decorre de prestação inadequada do serviço, caracterizando conduta comissiva que mantém a responsabilização objetiva.

A sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos encargos, para aplicar os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, adotando IPCA como índice de atualização monetária e taxa de juros resultante da SELIC deduzida da correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O laudo de oficina previsto no Módulo 9 do PRODIST constitui prova idônea para demonstrar dano elétrico e satisfaz o ônus probatório do autor em ações regressivas de seguradora.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações na rede, inclusive quando alegada queda de raio, por se tratar de fortuito interno.

A não realização de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar a disciplina estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 786; CDC, art. 14, §3º; CPC,
arts
. 370, 371 e 373; Lei nº 14.905/2024; PRODIST/ANEEL, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 06.08.2015; STJ, REsp 1530234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 06.10.2015.

R E L A T Ó R I O

AP
1044080-28.2020.8.11.0041

ENERGISA
S/A X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a apelante ao pagamento de R$ 8.200,80 (oito mil, duzentos reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por consequência, condenou a
requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

A
apelante sus
cita
preliminar
de
cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, por não ter sido oportunizada manifestação específica acerca da negativa da produção de prova pericial
.

Fala em
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito, alega que os documentos juntados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, s
em observância do contraditório. Defende
que os danos decorreram de fortuito externo (queda de raio), conforme indicado nos próprios documentos da apelada

Diz que
não houve comprovação do fato constitutivo do direito da autora
.

Q
ue houve perda de uma chance probatória pela inutilização dos bens antes da observância do contraditório
.

Aduz que no presente caso
não se aplica a responsabilidade objetiva po
r se tratar de conduta omissiva.

Argumenta que
impor à concessionária a demonstração de fato negativo
caracterizaria exigir prova diabólica.

Alega
que os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença contrariam as determinações constitucionais e legais.

Posto isso,
pugna pel
a
reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
335438379
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa, não vislumbro qualquer nulidade processual.

O juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial e determinou à parte autora o pagamento dos honorários periciais. Diante da inércia da autora, o magistrado declarou a preclusão para a produção da prova e encerrou a fase instrutória, entendendo que o feito estava apto para julgamento com base nas provas já produzidas.

Tal decisão encontra amparo nos artigos 370 e 371 do CPC, que conferem ao juiz, como destinatário das provas, a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo ou dispensar as consideradas inúteis ou protelatórias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido
.(...)
.
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).”

Ademais, no caso em exame, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os laudos técnicos juntados pela apelada foram suficientes para formar o convencimento do juízo acerca do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos causados aos equipamentos do
segurado
, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

- PRELIMINAR DE
CARÊNCIA
DA AÇÃO.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a concessionária apelante, alega que a seguradora requerente não instruiu a ação com os documentos necessários para a propositura.

Sem razão contudo.

É que da análise dos autos verifica-se que
a inicial foi instruída com a apólice de seguro, os laudos técnicos
que atestam os danos e suas causas, bem como,
os comprovantes de pagamento da indenização securitária, documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica entre a seguradora e seu segurado, os danos ocorridos e a sub-rogação nos direitos do segurado
,
nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Assim, os documentos juntados pela apelada são suficientes para demonstrar seu direito à ação regressiva, não havendo que se falar em carência da ação por ausência de documentos essenciais.

Logo, rejeito a preliminar de carência da ação.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo:

Na
hipótese,
a seguradora
ajuizou ação regressiva de ressarcimento, em face de Energisa S/A, narrando que
firm
ou
contrato de seguro com seu segurado
BOMPREÇO SUPERMERCADOS EIRELI,

representado pela
apólice nº 0118
.
17
.
13
.
080
-
2, proposta nº 65

6099058
-
9, obrigando-se a garantir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação
n
a rede de energia elétrica
administrada pela requerida
.

Narrou que
n
o
dia 09/10/2017 a rede elétrica do imóvel do segurado foi afetada por oscilações de energia que resultou em avarias à diversos equipamentos eletrônicos que,
após as regulações e verificações necessárias, constatou o nexo de causalidade entre os eventos e os danos,
resultando no dever de indenizar.

Afirmou que
efetuou o pagamento das indenizações em favor do segurado, sub-rogando-se nos direitos deste
, razão pela
qual
postulou
pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
8.200,80 (oito mil e duzentos reais e oitenta centavos)
,
acrescido de juros
de mora a partir da citação
e correção monetária
desde o efetivo desembolso.

Depois do regular trâmite processual,
sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem; a
controvérsia cinge-se à existência de nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, bem como à suficiência do conjunto probatório para demonstrar tal nexo.

De início, cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282 dos recursos repetitivos, a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Não obstante, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, cabendo a ela demonstrar que não ocorreu
falha na prestação do serviço ou que, havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC.

No caso em análise, a seguradora autora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro nº 0118
.
17
.
13
.
080
-
2
,
proposta nº 65

6099058
-
9, o aviso de sinistro, laudos técnicos e comprovantes de indenizações securitárias no valor total de R$ 8.200,80 (oito mil, duzentos reais e oitenta centavos).
(
ID’s
. 335437916
à
335437923)

Quanto à validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, observo que o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe em seu item 17 que "a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação
, entre outros meios". O item 1
8 esclarece que o Laudo de Oficina é "o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento".

Ainda, o item 21 do referido Módulo estabelece que "caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado", ressalvadas situações específicas previstas nas alíneas "b" e "c" do item 23 ou quando comprovada fraude na emissão do laudo.

Portanto, a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano, não se exigindo a formalidade de uma perícia judicial nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

No caso dos autos, os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados por profissionais qualificados, atestam que os danos nos equipamentos do segurado foram causados por "surto de tensão", caracterizado pelo aumento da tensão para níveis muito superiores ao normal, com duração de fração de segundo, gerado na ausência ou retorno da energia elétrica.

A concessionária ré, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de afastar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço. Limitou-se a alegar genericamente a ausência de nexo causal e a ocorrência de fortuito externo (queda de raio), sem, contudo, apresentar os relatórios de perturbações na rede elétrica previstos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST, que poderiam demonstrar a regularidade do fornecimento de energia no período do sinistro ou a ocorrência de eventos na rede provocados por ação da natureza.

Quanto à alegação de fortuito externo por queda de raio, cabe ressaltar que tal evento, no contexto da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, configura fortuito interno, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade. Compete à concessionária adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar que descargas atmosféricas causem danos aos equipamentos dos consumidores, sendo este um risco previsível da atividade que não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais,
este Sodalício
tem entendimento consolidado no sentido de que o laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de laudo de oficina e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. LAUDO DE OFICINA. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL (PRODIST – MÓDULO 9). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pela autora é prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos em equipamentos de consumidor, para fins de responsabilização civil da concessionária, à luz da regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), da ANEEL, prevê o "laudo de oficina" como meio de prova apto a demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de "laudo de oficina" e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez que o relatório de perturbação da rede elétrica apresentado é incompleto e não corresponde ao período do sinistro, sendo, portanto, imprestável como contraprova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1007186-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Quanto à alegação de que a responsabilidade da concessionária seria subjetiva por se tratar de conduta omissiva, tal argumento não merece prosperar. No caso em análise, a responsabilidade da concessionária decorre da prestação inadequada do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizada pela oscilação na tensão da rede, o que configura conduta comissiva, e não omissiva. Ademais, mesmo que se tratasse de conduta omissiva, a jurisprudência tem entendido que, em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade permanece objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Por fim, quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros
, neste ponto, com
razão a
apelante. Isso porque, com o advento da Lei nº 14.905/2024, houve alteração nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora.

Conforme a nova redação do art. 389, parágrafo único, do CC, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária deve observar a variação do
IPCA. Por sua vez, o art. 406, §1º, do CC, passou a prever que a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para adequar os encargos aos novos parâmetros legais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026